Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o inciso II do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9656, os contratos de plano de saúde individuais somente podem ser rescindidos unilateralmente pela operadora na hipótese de fraude ou de inadimplemento por mais de 60 sessenta dias, devendo o beneficiário ser notificado até o quinquagésimo dias de inadimplência.
2. No caso dos autos, o plano de saúde réu exerceu regularmente o direito à rescisão do contrato de plano de saúde individual em razão do inadimplemento da autora por mais de 60 (sessenta) dias, a qual não atendeu às inúmeras notificações de cobrança que foram enviadas para seu endereço.
3. Recurso conhecido e não provido.